Tribunal: TJES
Processo: 5013018-68.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013018-68.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA LEILA SILVERIO LOPES PINHEIRO e outros
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 929 DO STJ. DECISÃO FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por consumidora contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado do banco réu para determinar a restituição simples dos valores descontados.

2.A embargante alega omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 929, sustentando que a devolução deveria ser em dobro, por ausência de autorização para os descontos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação da tese do Tema 929 do STJ, a justificar a restituição em dobro de valores descontados sem autorização da parte autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão da devolução simples, fundamentando sua decisão na existência de fraude praticada por terceiro, o que afasta a configuração de cobrança indevida voluntária ou injustificada.

6.A alegação de que o julgado contrariou tese firmada pelo STJ configura mera discordância com a conclusão adotada, não caracterizando omissão.

7.Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por ora, mas a parte é advertida quanto à reiteração do uso inadequado dos embargos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A fundamentação do acórdão que reconhece a existência de fraude praticada por terceiro afasta a incidência da devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. A alegação de afronta à tese de repetitivo do STJ não caracteriza omissão, quando a decisão já enfrentou os fundamentos do pedido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 1º; CDC, art. 42, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhada por Dr Leonardo..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5013018-68.2023.8.08.0011

EMBARGANTE: SILVANA LEILA SILVERIO LOPES PINHEIRO

EMBARGADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 929 DO STJ. DECISÃO FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por consumidora contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado do banco réu para determinar a restituição simples dos valores descontados.

2.A embargante alega omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 929, sustentando que a devolução deveria ser em dobro, por ausência de autorização para os descontos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação da tese do Tema 929 do STJ, a justificar a restituição em dobro de valores descontados sem autorização da parte autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão da devolução simples, fundamentando sua decisão na existência de fraude praticada por terceiro, o que afasta a configuração de cobrança indevida voluntária ou injustificada.

6.A alegação de que o julgado contrariou tese firmada pelo STJ configura mera discordância com a conclusão adotada, não caracterizando omissão.

7.Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por ora, mas a parte é advertida quanto à reiteração do uso inadequado dos embargos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A fundamentação do acórdão que reconhece a existência de fraude praticada por terceiro afasta a incidência da devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. A alegação de afronta à tese de repetitivo do STJ não caracteriza omissão, quando a decisão já enfrentou os fundamentos do pedido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 1º; CDC, art. 42, parágrafo único.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SILVANA LEILA SILVÉRIO LOPES PINHEIRO
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 12443005), que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo banco réu, ora embargado, para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples.

Nas razões recursais (ID 12517588), a embargante alega omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, segundo a qual é desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor para a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados. Sustenta que, no caso concreto, não autorizou os descontos impugnados, razão pela qual a devolução em dobro deveria ser mantida.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 12662245), pugnando pelo não provimento dos aclaratórios e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
não assiste razão à embargante
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei n. 9.099/95), os embargos de declaração destinam-se a
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no julgado.

Consoante a doutrina de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, há omissão quando a decisão deixa de se manifestar: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

No caso dos autos, não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado foi claro ao consignar que, tratando-se de fraude praticada por terceiro, o banco também figura como vítima da conduta ilícita, o que afasta a incidência da devolução em dobro, por ausência de cobrança indevida voluntária ou injustificada (ID 12443005).

A alegação de que o julgado contrariou tese do STJ não configura omissão, mas sim mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não se amolda à finalidade dos embargos de declaração. Para eventual revisão do entendimento adotado, outro é o recurso cabível.

Diante disso, não havendo vício a ser sanado, os aclaratórios devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 12443005.

Deixo de aplicar multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, por ora, advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da via inadequada poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.